Tribunal: TJSP
Processo: 2118550-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Meriane Jordão da Silva contra decisão que negou a gratuidade de justiça, e determinou o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante alega que suas dívidas comprometem a maior parte de sua renda líquida e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Meriane Jordão da Silva contra decisão que negou a gratuidade de justiça, e determinou o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante alega que suas dívidas comprometem a maior parte de sua renda líquida e solicita a concessão da gratuidade de justiça.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, considerando sua alegada insuficiência financeira.
III. Razões de Decidir
3. A concessão da gratuidade processual é disciplinada pelo artigo 98 do Código de Processo Civil, que prevê o direito à gratuidade para aqueles com insuficiência de recursos.
4. No caso, a impossibilidade de suportar o custo do processo sem prejuízo ao sustento da agravante está demonstrada, devido ao comprometimento significativo de sua renda por empréstimos consignados e outros débitos.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 98, caput; art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer.